Tribunal: TJMT
Processo: 1010239-68.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010239-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), PACTUM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 06.210.164/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – PEDIDO DE PESQUISA VIA BACENJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010239-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO:

PACTUM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes De Figueiredo
,

lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1016317-91.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
PACTUM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME
, que indeferiu a expedição de ofício ao BACENJUD e INFOJUD, com o fim de localizar os responsáveis pela agravada para citação.

Aduz o agravante que a ação de origem foi proposta devido ao inadimplemento da parte ré/agravada que deixou de pagar as prestações vencidas com as quais se comprometeu por meio do Contrato de Financiamento para aquisição de bem com alienação fiduciária em garantia.

Diz que
“a liminar foi deferida, o bem foi apreendido e o requerido não foi localizado”
(sic). Foram realizadas inúmeras tentativas de localização do réu, mas não se obteve êxito.

Anota que
“tendo em vista a tentativa frustrada de citar o agravado, o apelante pugnou pela pesquisa de endereços através de expedição de ofício BACENJUD e INFOJUD, no entanto, sobreveio decisão indeferindo a pesquisa”
(sic).

Ressalta que
“demonstrou ter esgotado todas as possibilidades relativas à localização do agravado, logo, faz-se necessária a requisição de consulta por meio do BACENJUD e INFOJUD para localizar endereços válidos”
(sic).

Assevera que
“com base no princípio da cooperação e da razoável duração do processo, tendo em vista que não foi localizado o agravado, à medida que se impõe é a expedição de ofícios, o que somente ocorre mediante determinação judicial”
(sic).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão para deferir a expedição de ofício BACENJUD e INFOJUD para tentativa de localização de endereço válido do agravado. (Id. 42244469)

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora, em 22/06/2020, conforme Id. 47160981.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de pesquisa via BACENJUD e INFOJUD.

Pois bem. Infere-se dos autos que o banco agravante ajuizou ação de execução em desfavor da empresa agravada, pleiteando o valor atualizado no montante de R$62.147,31
(
sessenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e um centavos
),
e, após tentativa de citação da mesma, esta restou inexitosa, ocasião em que pleiteou ao Juízo a realização de consulta via BACENJUD e INFOJUD.

No entanto, o Juízo singular indeferiu o pedido, sob a alegação de que não foram exauridas as tentativas de promover a citação da parte requerida/agravada, o que levou a interposição do presente recurso, sendo este o objeto da irresignação recursal.

No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo,
como único meio capaz de minimizar o prejuízo que o banco vem suportando até o momento.

Importa destacar que, conforme orientação jurisprudencial, para a utilização dos sistemas BANCEJUD e INFOJUD não há nem mesmo a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso aos sistemas, de modo a salvaguardar o direito tutelado do agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.
Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
litteris
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDAD
E – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.
II – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
”
(N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE
– AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).”
(N.U 1004936-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021